Tribunal: TJMT
Processo: 1057612-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM TIAGO RIBEIRO PARAENSE - CPF: 926.344.781-00 (RECORRENTE), JESSICA SANCHES DOS PASSOS - CPF: 034.001.791-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1057612-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrido:

WILLIAN TIAGO RIBEIRO PARAENSE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. CORTE UNILATERAL DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o consumidor sustenta a falha na prestação do serviço da empresa demandada. Sustenta que utiliza os serviços de telefonia e internet em seu comércio (Casa dos Retalhos), contudo, em
17/09/2022
teve o fornecimento dos serviços cancelados por falha na prestação do serviço dos prepostos da reclamada que ao realizar a instalação de uma linha para o seu vizinho comercial cortou o cabo que dava acesso a sua linha.

2.
Afirma, ainda, que ao entrar em contato com a operadora foi informado sobre a impossibilidade de reativação dos serviços pois a rede “estava cheia – sem portas”. Busca a reativação do serviço, além de reparação pelos danos morais.

3.
Diante da afirmação do consumidor de que o serviço essencial permaneceu suspenso indevidamente durante o período de 17/09/2022 a 23/09/2022, cabia à empresa de telefonia comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular durante o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4.
Por outro lado, o consumidor logrou êxito em comprovar as dificuldades para restabelecimento do serviço e os prejuízos suportados, sendo que juntou na peça inicial/impugnação
diversos protocolos em datas diversas, além do registro de conversa por meio de aplicativo de mensagem, comunicado aos clientes da empresa informando acerca da indisponibilidade do serviço de internet/telefone, imagens dos prepostos da empresa durante a visita técnica, faturamento bruto em período anterior e durante o período da irregularidade, comprovando de forma satisfatória os diversos prejuízos durante o período que permaneceu sem o serviço essencial.

5.
O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.
É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. Além disso, restou comprovado pelo consumidor as inúmeras tentativas frustradas de resolução da celeuma na seara administrativa, consoante vários números de protocolos colacionados na exordial.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, além de se adequar aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023